Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-33.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029384-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (APELANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pelos recorrentes, mantendo a higidez do título executivo fundado em contrato bancário de abertura de crédito com vencimento fixado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex possui os requisitos de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, a justificar a higidez da execução promovida.

III. Razões de decidir

3. O contrato de abertura de crédito com valor e prazo determinados configura obrigação líquida, certa e exigível, conforme interpretação consolidada do CPC e da jurisprudência dominante.

4. A jurisprudência reconhece a validade e a exequibilidade dos contratos de crédito fixo acompanhados de demonstrativo da dívida e devidamente assinados.

5. A mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do CC/2002, não sendo necessária notificação prévia, quando pactuada data certa de vencimento.

6. Os argumentos acerca da iliquidez e da unilateralidade dos extratos não infirmam a natureza executiva do contrato firmado, tampouco demonstram ilegalidade nas cláusulas contratuais.

7. Ausentes vícios na formação do título executivo e demonstrado o inadimplemento, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de abertura de crédito fixo com valor, data de vencimento e encargos definidos constitui título executivo extrajudicial.

2. A ausência de prova de iliquidez ou inexigibilidade do título afasta a procedência dos embargos à execução."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MBR ALIMENTOS LTDA., NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1029384-33.2022.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

(cf. Id. nº 280326365).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que o “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” que aparelha a execução não pode ser considerado título executivo, na medida em que apenas estabeleceu limite de crédito rotativo, sem constituir obrigação líquida, certa e exigível, mesmo juntando-se os extratos da conta corrente, não tornam o título passível de execução, haja vista que ditos extratos são confeccionados de forma unilateral pelo Banco, sem a presença do devedor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando-se procedentes os Embargos à Execução, a fim de reconhecer a ausência de pressuposto de constituição válida da Ação de Execução (cf. Id. nº 280326368).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 280326373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes.

A execução originou-se de Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, pelo qual foi disponibilizado aos apelantes/executados limite de crédito no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Nos Embargos à Execução, os apelantes/devedores sustentaram a ausência de exequibilidade do título, alegando tratar-se de mero contrato de abertura de crédito em conta corrente.

O Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos, fundamentando que o contrato apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que consta a indicação do valor contratado, forma de pagamento, valor e data de vencimento, além encargos aplicados, constituindo título executivo hábil “
o que evidencia que os referidos títulos extrajudiciais são líquidos, certos e exigíveis, que inclusive estão recepcionados pelo extrato bancário detalhando a evolução da dívida. Portanto, o embargado/exequente dispõe de título executivo hábil à propositura da execução
”.

A controvérsia central cinge-se à natureza jurídica do título executivo que aparelha a execução, especificamente se o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui, ou não, título executivo extrajudicial apto a embasar a tutela executiva.

Conforme documentado nos autos, o contrato em questão estabelece na Cláusula Primeira “ABERTURA E DESTINAÇÃO DO CRÉDITO (...)
rotativo, até o limite de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)
” destinado a finalidade específica como empréstimo de capital de giro, financiamento para aquisição de bens e serviços, e comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários “com vencimento final em 25/11/2013”

(cf. Id. nº 280325897, fls 60-88).

O contrato de abertura de crédito fixo caracteriza-se pela disponibilização de valor determinado, com condições pré-estabelecidas de pagamento em parcelas fixas, constituindo efetiva obrigação do devedor desde o momento da contratação. Esta modalidade, conforme entendimento jurisprudencial, constitui título executivo extrajudicial por preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO –– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

No caso, como o contrato de abertura de crédito fixo rural em discussão veio acompanhada do “Memorial de Cálculo”, no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, descabe falar em ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Consoante o artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora ex re.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados no contrato, mais multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, portanto, encargos legais e compatíveis entre si.

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.”
(N.U 1000248-02.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALOR DISPONIBILIZADO EM PARCELA ÚNICA – CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONVENCIONADA –DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS – SÚMULA 541 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO – ÔNUS A CARGO DO EMBARGANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito fixo assinado pelo devedor e duas testemunhas contendo o valor líquido e certo do empréstimo, com a individualização de cada uma das parcelas a serem pagas é dotado de liquidez, certeza, exigibilidade, caracterizando-se como título executivo extrajudicial.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4º, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbe, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa
.” (N.U 1007690-37.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Com efeito, como mencionado o contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex firmados entre as partes possui valor certo, data certa de vencimento tratando-se de dívida liquida constante de contrato particular e com prazo certo de vencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito fixo, que tem finalidade de conceder linha de crédito ao consumidor, com pagamento de valor pré-determinado, em parcelas fixas, constitui título executivo extrajudicial, incidindo na hipótese do inciso III, do art. 784 do CPC.”
(N.U 1018736-50.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 04/09/2018)

Desta forma, não há falar em inexigibilidade do título, que atende perfeitamente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade atinentes aos títulos executivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025